Tribunal: STF
Processo: Rcl 71252
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Klabin S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 0000682-17.2014.5.09.0671, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante alega que o tribunal reclamado afirmou não ser “constitucionalmente válido o acordo coletivo que fixa turno ininterrupto de revezamento de 8 horas, com prestação habitual de horas extras” (documento 1, p. 2).



    Relata que:



     17. Em decisão no dia 12/03/2024, com publicação em 13/03/2024 (anexado em Cópia Integral TRT e TST), o Ministro Vice-Presidente do TST, Aloysio Corrêa da Veiga, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a ré teria interposto simultaneamente dois recursos, com alicerce no princípio da unirrecorribilidade, na Súmula 281 do STF e Tema 339 do STF. 



    18. A Klabin interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (fl anexado em Cópia Integral TRT e TST), o qual foi remetido ao STF. 



    19. Foi publicada decisão monocrática pelo Ministro Luís Roberto Barroso, negando seguimento ao recurso da Klabin (fls. 3/19 – cópia integral STF). 



    20. Contra a decisão foi interposto agravo interno (fls. 5 a 10/19 – cópia integral STF), o qual foi solucionado pelo STF em acórdão publicado no dia 27/8/2024, conforme se depreende da certidão anexa (fls. 13 a 19 – cópia integral STF). (Documento 1, p. 11).



    Ao final, requer:



    III. No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões que contrariam o tema 1046 de repercussão geral do STF proferidas no processo nº 682-17.2014.5.09.0671, a fim de declarar válida e constitucional o acordo coletivo (documento 1, p. 18).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi anteriormente submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Conforme reconhece a reclamante, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho (documento 1, p. 11). Posteriormente, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao respectivo agravo, em decisão monocrática mantida em julgamento do Plenário Virtual desta Suprema Corte (ARE 1.495.478 AgR/PR), a qual transitou em julgado em 4/9/2024.



    O acórdão, publicado em 27/8/2024, apresentou a seguinte ementa:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo em recurso de revista. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias tendo em vista a interposição simultânea de embargos do art. 894, II, da CLT e de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 281/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



     5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.495.478 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário Virtual, DJe 27/8/2024).



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024, e Rcl 68.092/RJ, DJe 28/5/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator